Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência para que a agravante fosse dispensada de arcar com as custas do procedimento médico da agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravada tinha ciência de sua doença preexistente à assinatura do contrato de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caso o paciente tenha ciência de que é portador de doença preexistente e decida omitir tal informação na declaração de saúde, haverá a caracterização de uma fraude, que poderá acarretar a suspensão ou a rescisão do contrato, após julgamento em processo administrativo que tramita na ANS.
4. Na oportunidade de assinatura do pacto, a contratante, ora agravada, preencheu a Declaração de Saúde omitindo a existência de qualquer doença preexistente.Não obstante, com apenas 17 dias da contratação do plano (17/04/2024), houve pedido administrativo de solicitação de internação da beneficiária agravada para a realização dos procedimentos de “histeroscopia com ressectoscópio, para miomectomia, polipectomia, metroplastia, endometrectomia e ressecção de sinequias.” O referido pedido foi encaminhado à operadora de saúde acompanhado de exames previamente realizados, os quais inequivocamente indicam que a recorrida tinha pleno conhecimento da doença que lhe acometia mesmo antes da contratação do plano de saúde, eis que a Ressonância Magnética de Pelve indicando mioma subseroso foi realizada em 14/03/2024, enquanto a indicação clínica constante na guia de solicitação de internação registra a informação de que enfermidade, concernente em sangramento uterino anormal e menopausa acometia a recorrida há pelo menos 2 (dois) anos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998: art. 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702382-13.2024.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024.